Tribunal: TJDFT
Processo: 0743992-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0743992-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIQUET CARNEIRO, MAGALDI E GUEDES ADVOGADOS AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Na origem, o d. deferiu indeferiu o pedido do terceiro interessado, ora recorrente, de reservar para si 60% (sessenta por cento) dos honorários sucumbenciais e de ingressar no polo ativo da execução. Na decisão de ID 524588635, indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo. Contrarrazões pelo recorrido ao ID 53454097. Os terceiros interessados não apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. O agravante interpôs agravo interno no ID 52963488, com pedido de reconsideração. Em despacho (ID 53016932), intimou-se apenas o agravado para responder e retificou-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Ao compulsar os autos e o respectivo expediente, verifica-se que o terceiro interessado TEIXEIRA QUATTRINI ADVOGADOS não foi intimado para contraminutar o agravo interno interposto. Já a terceira interessada COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP peticionou após a interposição do agravo interno, para se dar por ciente sem interesse de manifestação / recurso (ID 53515959). A fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o terceiro interessado TEIXEIRA QUATTRINI ADVOGADOS para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, tornem conclusos. Publique-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora